Tribunal: TJSP
Processo: 1005652-98.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Acidentária – Alegação de males ortopédicos ocupacionais de coluna lombar – Ausência de limitações funcionais – Incapacidade laborativa não caracterizada – Natureza ocupacional, direta ou indireta, não reconhecida – Nexo causal não comprovado – Benesse indevida – Improcedência mantida.

Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso.